Tribunal: STF
Processo: ARE 892980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Astreintes. Incidência das súmulas 279 e 636. Matéria infraconstitucional. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.